Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,5 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito